Tribunal: TJES
Processo: 0013770-10.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013770-10.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDILENE CLAUDINO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO INTRAMUSCULAR EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. QUADRO INFECCIOSO GRAVE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada contra o Município de Sooretama em razão de erro na aplicação de medicamento intramuscular em unidade pública de saúde, resultando em quadro infeccioso grave que evoluiu para abscesso, demandando drenagem cirúrgica e internação hospitalar. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do ente público e os danos sofridos pela autora; e (ii) definir o montante indenizatório devido, abrangendo danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 37, § 6º) estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exigindo, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal.

4. Nas prestações de saúde, embora a obrigação seja de meio, a negligência na execução do serviço médico ou técnico configura hipótese de responsabilização, desde que demonstrados o erro na conduta e o vínculo causal com o dano experimentado.

5. No caso concreto, os boletins médicos, prontuários e fotografias anexados aos autos comprovam a ocorrência de infecção grave após a aplicação do medicamento intramuscular, o que configura conduta negligente dos agentes públicos.

6. O laudo pericial judicial, embora inconclusivo, indica que a contaminação ocorreu, muito provavelmente, em decorrência de falhas de assepsia e técnica nos procedimentos da aplicação, descartando a hipótese de reação alérgica, de ocorrência remota, e a hipótese de contaminação pela própria paciente.

7. Os danos morais, configurados pelo abalo à integridade física e os sofrimentos causados pelo evento, justificam a indenização de R$ 20.000,00, montante proporcional à gravidade do caso. Danos materiais comprovados nos autos.

8. Os danos estéticos, decorrentes de cicatriz hipertrófica na nádega esquerda da autora, justificam indenização no valor de R$ 4.000,00, considerando a possibilidade de retrogressão com tratamento tópico e a limitação espacial da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município responde objetivamente pelos danos causados por negligência de agentes públicos na prestação de serviço de saúde, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

2. A responsabilidade do ente público em casos de erro médico decorre da falha na execução de obrigação de meio, quando demonstrada a ausência de diligência e técnica adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.08.2012; TJES, Apelação Cível 0029092-25.2018.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013770-10.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDILENE CLAUDINO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A
APELADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

A fim de rememorar o feito, trata-se de

ação indenizatória movida por
Cleidilene Claudino dos Santos
em face do Município de Sooretama
, em razão de suposto erro médico cometido em atendimento no Pronto Atendimento Municipa
l “Geraldo Inácio dos Santos”.

Narra a inicial
que
a
requerente
, ora apelante,
começou a sentir fortes dores na coluna e
busc
ou
atendimento médico
na unidade pública de saúde, tendo sido

prescrita e ministrada a
aplicação de uma injeção de
Voltaren (diclofenaco sódico)
em sua nádega esquerda
.

Aduz que os servidores do Município a
pelado, ao aplicar
em
a medicação intramuscular, não utilizaram da técnica
adequada e/
ou não
realizaram a assepsia recomendada para esterilização da área de aplicação, resultando em quadro infeccioso grave, que evoluiu para um abscesso grave, necessitando de drenagem e internação hospitalar
.

N
a sentença, o juízo de
origem
concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta do ente público e os danos alegados pela requerente
e

julgou
improcedentes os pedidos
iniciais
, condenando
a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Em razões
recursais
, a
apelante
reitera
a negligência
na
prestação do serviço público de saúde
e r
eforça
a responsabilidade objetiva do
Município
pelos danos sofridos.
Requer a
reforma da sentença com a
condenação
do Ente ao pagamento de
danos materiais de R$ 597,68 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) e danos morais e estéticos, no valor de R$ 50.000,00 (cinco mil reais) cada.

Pois bem.

Tratando-
se
de responsabilidade civil d
as pessoas jurídicas de direito público
, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

De outro lado
, quando se pretende atribuir
ao Estado a
responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa
em qualquer de suas modalidades
,
para
além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Especificamente quanto às
prestações de natureza médica,

“como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(
STJ,
REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Vale dizer,
tratando-se de obrigação de meio, o
médico não se responsabiliza pela efetiva ocorrência do resultado, mas
tão somente
pel
o emprego d
a

cautela e
da
diligência profissionais
esperadas
na condução do procedimento, empregando todos os meios disponíveis para obtenção do melhor resultado
ao paciente
.

No caso dos autos,
em que pese a fundamentação e
rigida em sentença, vislumbro ser hipótese de
responsabilidade do
Município
de
Sooretama

pelos danos causados à apelante, considerando
sua manifesta negligência na prestação do serviço público
de saúde
.

C
om efeito, a documentação constante dos autos –
em especial, os boletins e prontuários médicos e as fotografias acostadas à inicial –
revela
que a paciente foi acometida de quadro
infeccioso
gravíssimo após a aplicação do medicamento,
com evolução para
abscesso
e necessidade de internação hospitalar
,
tudo
decorrente da atuação descautelosa e negligente dos agentes de saúde pública na aplicação do medicamento.

Apesar da natureza técnica da discussão instaurada, sendo a prova pericial de extrema relevância para a formação do convencimento do magistrado, destaco que o juiz não está vinculado ao
resultado
da perícia judicial, considerando o sistema do livre convencimento motivado eleito pelo diploma processual pátrio (art. 131 do CPC).

Sendo assim,
embora o laudo pericial tenha sido inconclusivo quanto à causa da infecção contraída, verifico que o
expert
elenca três possibilidades para tanto.
V
ejamos:

“
De acordo com a literatura médica, não temos como afirmar com exatidão o motivo específico do abcesso em nádega esquerda da Requerente, podendo ser apresentado pelo menos 3 causas para a infecção da nádega, sendo essas:
contaminaç
ã
o do material utilizado na aplicação da injeç
ã
o,
reação
alérgica
à

medicação
gerando processo inflamat
ó
rio que evolui para infeccioso ou
contaminação
pela
mão
ou pr
ó
pria pele da paciente associado a uma baixa imunidade.”

A
contece que a ocorrência de reação alérgica, consoante se extrai do mesmo laudo, é hipótese extremamente remota, tendo o medicamento boa aceitação nos pacientes, pelo que, por um juízo de razoabilidade, deve a hipótese ser excluída.

Da mesma forma, os

artigos científicos acostados aos autos, ao tratare
m

d
as complica
çõe
s
decorrentes de medica
mentos administrados por via intramuscular na regi
ão
dorsogl
útea, dão conta da baixíssima incidência de casos relatados na
medicina baseada em evidências
de complicações causadas por
contaminação pela própria paciente.

Assim, c
om
amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente os documentos m
édicos e laudo de perícia judicial
,
resta
indene de dúvidas
a existência de nexo causal entre
a
conduta negligente
do Município
e o resultado danoso verificado, fazendo surgir o dever de reparação
pelos prejuízos de ordem
material
e extrapatrimonial vivenciados pela apelante
.

De início, quanto
os danos materiais,
tenho que o prejuízo de
R$ 597,68 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos),
a título de despesas médicas, restou comprovado pelas notas fiscais acostadas à exordial (fls. 77 e ss.)

Especificamente quanto ao
s
danos morais, estes emergem
à feição de um abalo extrapatrimonial inerente à situação vivida pela demandante, que teve sua integridade física violada em decorrência do ato omissivo estatal, causando-lhe diversos ferimentos.
No mesmo sentido, é
jurisprudência deste Sodalício em casos análogos (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0029092-25.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS
FERREIRA, Data: 20/Nov/2023).

Analisando detidamente os autos,
em especial,
a farta documentação
médica
acostada à exordial,
verifico que as consequências do evento danoso foram de extrema gravidade e sensibilidade à paciente, que foi acometida de quadro avançado de
infecção, inclusive com risco de vida.

Portanto, devidamente demonstrado o dano moral e o nexo de causalidade com a conduta ilícita do apelante, tenho que
o montante
de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais) se mostra adequado para reparar o transtorno sofrido pela apelada, bem como suficiente para sancionar o apelante de modo eficaz, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Por outro lado, quanto aos danos estéticos,
consta do laudo pericial que a requerente apresenta cicatriz hipertrófica elevada na nádega esquerda, com hipercromia,
mas com possibilidade de retrogressão com tratamento tópico adequado
.
Assim, não sendo

a
cicatriz
de caráter permanente, e
não ultrapassa
ndo o
local da lesão,
tenho que o montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) é suficiente para a
reparação
pretendida.

Com base nesses fundamentos,

CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar
o Município ao pagamento de
:

(i)
danos materiais no importe de
R$ 597,68 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos),
atualizados exclusivamente pela taxa SELIC
desde o desembolso.

(ii)

danos

morais no importe de
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
atualizados exclusivamente pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

(iii)

danos

estéticos no importe de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),
atualizados exclusivamente pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Condeno o Município, ainda, ao pagamento
de
honorários advocatícios
de sucumbência,
os quais

arbitro em
12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.